Tribunal: TJMT
Processo: 1011049-94.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011049-94.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADELIA INACIO DA SILVEIRA FERNANDES - CPF: 652.152.301-53 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (APELADO), BRUNA ARANTES ARAUJO - CPF: 046.893.411-17 (ADVOGADO), LUCAS SILVA MONTEIRO - CPF: 055.540.321-17 (ADVOGADO), CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - CPF: 064.955.791-36 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), LUKAS MACIEL CUSTODIO - CPF: 043.505.971-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ADELIA INACIO DA SILVEIRA FERNANDES

APELADO:

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
VÁLIDO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser discutida é a alegação de imprestabilidade do título executivo extrajudicial, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, contrato de adesão, ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo extrajudicial apresentado preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, uma vez que foi assinado pela devedora e por duas testemunhas.

Inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula de vencimento antecipado, pois está devidamente expressa no contrato.

Não há excesso de execução, uma vez que a apelante não apresentou o valor que considera correto, conforme exigido pelo art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovid
o
.

Tese de julgamento: "O título executivo extrajudicial, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é válido e exigível, inexistindo ilegalidade na cláusula de vencimento antecipado quando esta estiver expressamente prevista no contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 784
,
917
,
1.01
; CDC,
Lei no. 8.078/90
,
art. 2o
,
3o
, 4o, 6o, 39o, 51o; CC, 1.425.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp: 1945956 MA 2021/0197950-3
, Súmula 297, 381;
TJ-MT,
1010872-40.2024.8.11.0000
,

1052234-69.2019.8.11.0041
,
1004653-87.2024.8.11.0007
,
1000257-87.2023.8.11.0044
,
1000107-38.2020.8.11.0036
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
ADELIA INACIO DA SILVEIRA FERNANDES

tirado contra sentença (ID
.
244571680
) proferida pel
a

1
a Vara
Cível
de
Barra do Garças
/MT

que

julgou improcedentes
os embargos
à execução opostos

em face da Execução de Título Extrajudicial no
1009152-31.2021.8.11.0004

apresentada por
BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da recorrente, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de Embargos à Execução interposto por ADELIA INACIO DA SILVEIRA FERNANDES, em face de BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Partes qualificadas nos autos.

A embargante narra na inicial que está sendo executada nos autos no 1009152-31.2021.8.11.0004, proposto pela embargada e em trâmite neste Juízo, referente a um “contrato particular de compra e venda de imóvel urbano, tendo por objeto o terreno localizado na Rua C6, Quadra A47, Lote 13, Residencial Jardim dos Ipês, Barra do Garças – MT, pelo preço ajustado de R$ 32.157,60 (trinta e dois mil e cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), a ser pago em 240 (duzentas e quarenta) prestações reajustáveis conforme contrato, que foi firmado com o filho da Executada em 20.03.2018 e depois da morte deste , sub-rogada pela executada”.

ADELIA sustenta que o contrato em questão é nulo, pois a pessoa que representou a embargada não tinha poderes para tanto, bem como o negócio jurídico não foi assinado pelo administrador indicado no Contrato
Social da empresa. Por fim, a embargante sustentou ainda a falta de demonstrativo do débito.

O Juízo recebeu a inicial no Id. 72399977 sem efeito suspensivo, tendo ainda concedido gratuidade de justiça à embargante.

A embargada apresentou Defesa no Id. 75144009, alegando, preliminarmente, a intempestividade dos embargos e falta de interesse de agir, e no mérito sustentou a validade do contrato executado.

A embargante pugnou pela designação de audiência de conciliação (Id. 107423801).

O Juízo saneou o feito no Id. 119240641, oportunidade em que inverteu o ônus da prova e fixou o ponto controvertido.

Certidão informando que os embargos foram opostos tempestivamente foi juntado no Id. 121901208.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, passo a fundamentar e decidir.

- DAS PRELIMINARES –

- Tempestividade dos Embargos –

A certidão juntada no Id. 121901208 confirma a tempestividade dos embargos, de maneira que REJEITO a preliminar alegada pelo embargado.

- Falta de Interesse Agir –

O embargado sustenta que a embargante não é legítima para “se defender à pretensão de reaver o imóvel”, ante a alegação, por parte desta, de que o contrato executado é nulo.

Desse modo, tem-se que a análise da preliminar sustentada está intimamente relacionada ao próprio mérito dos embargos.

Entretanto, ainda que se alegue a nulidade do negócio jurídico, este deve ser levado em consideração a fim de se estabelecer os legítimos para figurarem como partes da ação. Dito isso, tem-se que há documento nos autos de execução onde a embargante se coloca como cessionária dos
diretos advindos do contrato de compra e venda assinado pelo seu filho (Id. 67626809, autos no 1009152-31.2021.8.11.0004).

Assim, entendo que o mencionado documento deve ser considerado para legitimar o interesse da embargante em figurar como autora nestes autos. Portanto, REJEITO a preliminar alegada pelo réu.

- DO MÉRITO –

A embargante sustenta que o contrato executado na ação no 1009152-31.2021.8.11.0004 é nulo, vez que foi firmado por pessoa que não possuía poderes para representar os interesses da embargada.

A embargada, por sua vez, juntou aos autos a procuração conferida à pessoa indicada para representar os interesses da empresa, especialmente no que se refere aos negócios jurídicos realizados neste Município (Id. 75143993).

Dessa forma, não há que falar em invalidade/nulidade do contrato, pois restou devidamente demonstrada a legitimidade da pessoa que o assinou.

Importante ressaltar que a não juntada do documento de Id. 75143993 nos autos executivos, por mais essencial que seja, não é suficiente para extinguir o processo, uma vez que se trata vício sanável.

Nesse sentido, o TJMT julgou que:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não juntada dos títulos executivos ao tempo do ajuizamento da ação não enseja,
ab
initio, a extinção da demanda, tampouco acarreta a almejada prescrição, pois, trata-se de vício sanável, por meio de emenda à inicial, a teor do que dispunha o artigo 616 do CPC/73.

2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
( Súmula
106 do STJ).

(TJ-MT 00365994120148110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022).

Dessa forma, não deve prosperar a alegação de nulidade do título executivo dos autos no 1009152-31.2021.8.11.0004.

No mais, contrato executado nos autos acima mencionado cumpre todos os requisitos de um título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, CPC, de maneira que não há que alegar qualquer invalidade ou nulidade deste, tal qual requer a embargante, vez que cumpriu e vem cumprindo
todos efeitos
a ele inerentes.

Já o que se refere ao vencimento antecipado, a Jurisprudência atual é no sentido de que não há ilegalidade ou abusividade quando esta estiver devidamente expressa no contrato, que é o que ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

Recurso de Apelação Cível no 1034795-74.2021.8.11.0041–Cuiabá. Apelantes: Maria Aparecida Lucas Gontijo e
Auto Posto
Gontijo Ltda. Apelado: Banco do Brasil S.A. E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL GIRO – PESSOA JURICA) - EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento
antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto. O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10347957420218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022).

Por fim, a embargante sustenta excesso de execução.

Quanto a tal matéria, o Código de Processo Civil estabelece que “Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (art. 917, §3o, CPC).

Em seguida, o art. 917, §4o e incisos do CPC, sustenta que quando o embargante não apresenta o valor que entende correto com seu demonstrativo devidamente discriminado e atualizado, o excesso alegado não será examinado.

No caso dos autos, a embargante não indicou qual o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo de seu cálculo, de maneira que DEIXO de examinar a alegação de excesso apresentada pela autora.

- DISPOSITIVO –

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados pelas embargantes, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, entretanto
suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Junte-se cópia desta sentença nos autos da Execução no 1009152-31.2021.8.11.0004.

Nos termos do art. 386, VXI do Código de Normas Gerais da Corregedoria, se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
”
.

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

244571683
)
,
o

A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminarmente

A
usência de representação
e ilegitimidade do representante da embargada

Ausência de demonstrativo de débito

Efeito suspensivo

Mérito

Imprestabilidade do título

Aplicação do código de defesa do consumidor

Contrato de adesão

Ilegalidade do vencimento antecipado

Excesso de execução

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
anulada
a sentença atacada
para que seja extinto o feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente para
julgar
p
rocedentes os pedidos
nos

embargos à execução
declarando a nulidade da execução. Requer, ainda, a título de argumentação, o reconhecimento do excesso da execução
.

A parte recorrida
ainda que devidamente intimada, deixou de
apresentar
suas contrarrazões (ID.
244571687
)
.

Recurso de
Apelação
tempestivo
(
Intimação (32044904)

– PJE 1o Grau)

e
sem
preparo,
ante
o benefício
de gratuidade da justiça
deferido
no juízo singular
(ID.
245658694
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ADELIA INACIO DA SILVEIRA FERNANDES

APELADO:
BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.1

Ausência de representação
e
il
egitimidade do representante

A Recorrente aponta pela nulidade do
título
executivo extrajudicial em razão da ausência de assinatura do representante legal da Recorrida
e da falta de legitimidade

No entanto, ta
is
argumento
s
não merece
m
prosperar, visto que assinatura do exequente
no título executivo extrajudicial
, sequer é requisito para atestar a validade
deste
.

Tratando-se de
documento particular

este
possui força de título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, inc. III do Código de Processo Civil
exigindo para sua execução assinatura do devedor e de duas testemunhas
, independentemente da assinatura
do exequente
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (
AgInt
no
AREsp
881.090/MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017,
DJe
27/11/2017). 2. A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes. 3. No caso, o acórdão recorrido entendeu que a novação da dívida bancária dos executados, por meio da celebração do Contrato de Confissão e Renegociação de
Divida
, no qual o devedor reconheceu a
divida
na quantia ali discriminada, supre a assinatura das testemunhas, porquanto atesta a observância dos pressupostos de existência e os de validade do contrato, mormente ante a ausência de impugnação dos executados à validade do contrato. 4. Contudo, o novo contrato de confissão e renegociação da dívida também é um documento privado, cuja existência e formalização regular demanda a assinatura das duas testemunhas como condição de eficácia executiva, sendo certo que a exceção de
pré
-executividade impugnou a execução justamente com relação à falta de liquidez e certeza advinda da falta dessas assinaturas. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1945956 MA 2021/0197950-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MITIGAÇÃO DO ART. 784, III, DO CPC – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO. É admitida a mitigação do requisito formal previsto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos. Mesmo com a ausência da assinatura de uma das testemunhas, não se mostra plausível afastar a exequibilidade do instrumento particular, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas. (N.U 1010872-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

Em igual sentido, é que pode concluir também que a ausência de ratificação por sócio administrador não é hábil a desconstituir a
exequibilidade do
documento particular firmado entre as partes.

Assim, rejeito a preliminar.

1.
2

Ausência de demonstrativo de débito

A recorrente aponta ainda a inexigibilidade do título executivo extrajudicial em razão da não demonstração de planilha atualizado do débito.

No caso sub judice,
no entanto,
não apenas o título executivo extrajudicial está anexado à exordial da execução, como também o memorial
descritivo da dívida
(ID.
67626812
– PJE 1o Grau – Processo
1009152-31.2021.8.11.0004
)
, especificando a evolução da dívida

Assim, o procedimento executivo proposto pelo
A
pelado não apresenta nenhum vício que lhe retire a certeza, liquidez e exigibilidade.

Preliminar rejeitada.

1.3

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo recursal.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo
.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3o, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por

petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não no corpo do
A
pelo recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(
...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)

(N.U 1052234-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Deste modo, rejeito as preliminares da Apelante.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
recurso de Apelação apresentado por
ADELIA INACIO DA SILVEIRA FERNANDES
tirado contra sentença (ID. 244571680) proferida pela 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1009152-31.2021.8.11.0004 apresentada por
BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da recorrente
,
sob argumento de que
inexiste invalidade ou nulidade do contrato que justifique o acolhimento da tese de inexigibilidade do título, apontando, inclusive, que o documento apresenta todos os requisitos para execução
, rechaçando, também a tese de ilegalidade do vencimento antecipado e de ocorrência de excesso da execução.

Extrai-se dos presentes autos, que a
executada
firmou o Contrato Particular de Compromisso de Compra e

Venda, que teve por objeto o terreno localizado na Rua C6, Quadra A47, Lote 13, Residencial

Jardim dos Ipês, Barra do Garças – MT, pelo preço ajustado de R$ 32.157,60 (trinta e dois mil

e cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), a ser pago em 240 (duzentas e

quarenta) prestações reajustáveis
, porém ante o inadimplemento houve a propositura de ação de execução
para recuperação do montante atualizado de
R$ 46.436,66 (quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, a qual, por sua vez, é combatida pelos presentes Embargos à Execução.

A recorrente aponta que
a
sentença de improcedência deve ser reformada,
alegando
a
i
mprestabilidade do título
, necessidade de a
plicação do código de defesa do consumido
, necessidade de flexibilização das cláusulas de c
ontrato de adesão
, i
legalidade do vencimento antecipado
e e
xcesso d
e ex
e
cução.

Ao
final, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja dado provimento ao recurso de Apelação
interposto
, sendo
reconhecidas as teses meritórias
.

A seguir, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pelo Apelante
.

2.1

Imprestabilidade do título

Nos autos em questão,
a
devedor
a/Apelante
pleiteia o reconhecimento da imprestabilidade do título executivo extrajudicial, alegando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

No entanto, tal pedido não merece prosperar
.

O contrato objeto da execução foi regularmente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, conforme determina o art. 784, III, do Código de Processo Civil, o que confere ao documento força executiva.

A presença das assinaturas das testemunhas instrumentárias atende ao requisito legal necessário para a caracterização do título como executivo, garantindo sua validade.

Da mesma forma que a
alegação de falta de certeza, liquidez ou exigibilidade não se sustenta. O título em questão contém todos os elementos necessários para sua execução, quais sejam:
i) c
erteza:
a
existência da obrigação
(Compra e Venda do Lote/Terreno no Loteamento Residencial Jardim dos Ipês CRI de Barra do Garças/MT matrícula no 39.463)
está expressa no contrato firmado entre as partes;

ii
) l
iquidez:
o
valor devido encontra-se
determinado no título
(R$32.157,60 (trinta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
, não havendo necessidade de qualquer apuração ulterior;
e, e
xigibilidade:
o
vencimento da obrigação já ocorreu
(Cláusula 15o do contrato
, o que legitima a cobrança da dívida
(ID.
67626808
– PJE 1o Grau -
1009152-31.2021.8.11.0004
).

Não há, portanto, qualquer fundamento para a declaração de imprestabilidade do título, uma vez que este preenche todos os requisitos legais necessários para ser considerado como executivo extrajudicial.

Assim
, resta claro que o título executivo extrajudicial em questão é plenamente válido e apto a ensejar a execução
devendo ser rejeitado
o pedido de reconhecimento de sua imprestabilidade
.

2.2

Aplicação do código de defesa do consumidor

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, é de rigor a aplicação do código consumerista no presente caso.

2.3

Contrato de adesão

A Apelante aponta que o
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, que teve por objeto o terreno localizado na Rua C6, Quadra A47, Lote 13, Residencial Jardim dos Ipês, Barra do Garças – MT, pelo preço
ajustado de R$ 32.157,60 (trinta e dois mil e cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
deve ser reconhecido como adesão, e, portanto, é abusivo.

Ocorre que somente a constatação
de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Sobre isso
, destaca-se o entendimento desta
Eg
. Corte
:

“
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações bancárias, conforme Súmula no 297 do STJ, mas o fato de se tratar de contrato de adesão não gera automaticamente a nulidade das cláusulas contratuais.

(N.U 1004653-87.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
”. (grifo nosso)

Ademais, ressai dos autos que a alegada abusividade dos contratos, sustentada pel
a

R
ecorrente, é genérica e, assim, encontra óbice à apreciação, nos termos da Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO – EXTINÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 381 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1o do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula no 381 do STJ) Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2o). Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como não indica o valor considerado incontroverso. (N.U 1000257-87.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

2.4

Ilegalidade do vencimento antecipado

A Apelante
discorre sobre a necessidade de reconhecimento de abusividade da cláusula de vencimento antecipado, em razão da existência de relação consumerista, na qual a antecipação de diversas parcelas enseja em onerosidade excessiva ao consumidor.

Pois bem.
Quanto ao vencimento antecipado da obrigação, cita-se o teor
do art. 1.425, inciso III, do Código Civil brasileiro
:

Art. 1.425.
A dívida considera-se vencida
:

[...]

III -
se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento
. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;

Outrossim, a
cláusula
décima quinta
do

Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda
, ressalta que “[...]
toda a dívida e obrigações contratuais do comprador vencerão antecipadamente, de pleno direito,
independente
de qualquer notificação, quando: a) houver atraso no pagamento de 03 (três) parcelas, ou transcorridos 60 (sessenta) idas após o vencimento de qualquer parcela ou outra obrigação financeira decorrente deste contrato
[...]”
(ID. 67626808 – PJE 1o Grau - 1009152-31.2021.8.11.0004
– pág. 9
).

Com relação a cláusula em questão, no entanto, importa dizer que n
ão há ilegalidade na sua inclusão nos contratos, especialmente quando analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), desde que cumpridos certos requisitos
.

O direito contratual prevê a liberdade das partes de estipularem as condições do contrato, de acordo com o princípio do
pacta sunt servanda
,
sendo a
cláusula de vencimento antecipado resultado dessa autonomia privada, permitindo que as partes estabeleçam previamente o que ocorrerá em caso de inadimplemento.

Nos contratos de adesão sujeitos ao CDC, a aplicação da cláusula é admitida desde que as condições sejam
claras e acessíveis ao consumidor
, nos termos do art. 6o, III, do CDC, que garante o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados.

Da mesma forma, p
ara que uma cláusula seja considerada abusiva, deve resultar em onerosidade excessiva ao consumidor ou criar um desequilíbrio desproporcional entre os direitos e deveres das partes, conforme os
arts
. 39, V e 51, IV, do CDC.

A cláusula de vencimento antecipado, por si só, não configura abusividade ou onerosidade excessiva
, visto que, em verdade, e
la representa uma forma de garantia ao fornecedor, uma vez que o inadimplemento do consumidor gera um risco financeiro legítimo
, sendo que s
eu objetivo é resguardar o direito de reaver o valor total contratado, sem aguardar o cumprimento do prazo total estipulado.

Não obstante, n
os contratos de consumo, a cláusula de vencimento antecipado deve respeitar os princípios da boa-fé e da transparência (art. 4o, III, do CDC)
, sendo que
o consumidor deve ser devidamente
informado
da existência dessa cláusula no momento da celebração do contrato, evitando surpresas no caso de inadimplemento.

No caso em concreto, verifica-se que houve a devida assinatura do consumidor a esta cláusula quando da assinatura do contrato em 01 de julho de 2024
(ID. 67626808 – PJE 1o Grau - 1009152-31.2021.8.11.0004 – pág.
14
).

Desse modo, a tese dos apelantes não assiste razão
, visto inexistir qualquer causa que justifique o reconhecimento de abusividade da cláusula de vencimento antecipado.

2.5

Excesso de execução

A Apelante aponta
a necessidade de se realizar a repetição de indébito em dobro os valores indevidos que pagou em excesso,
de forma a serem abatidas nas parcelas existentes e vencidas.

Malgrado tais argumentos,
a
Apelante não aponta
argumento fático-probatório suficiente para demonstrar excesso de execução, na medida em que apresenta tão somente boletos desacompanhados de comprovantes de pagamentos (
IDs
.
244571661
,
244571662
,
244571660
,
244571657
e
244571652
), alguns inclusive com indicação manuscrita de “não pago” e outros
06 (seis) acompanhados de comprovantes de pagamentos (IDS.
244571658
,
244571659
,
244571656
,
244571655
,
244571654
e

244571653
)

Além disso, há de se destacar que
a
Apelante sequer apresenta planilha com o valor que entende devido
ou sobre quais valores exatamente pagou e está sendo cobrada de forma excessiva
, tratando-se, portanto, de alegação genérica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida.

II - As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição.

(N.U 1000107-38.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES
FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024) (grifo nosso)

Dessa forma,
a
falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, autoriza a rejeição desta arguição.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte Autora.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024